Tribunal: STF
Processo: AI 779636
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Dano patrimonial. Obra pública. Elementos da responsabilidade civil estatal demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos fatos e nas provas dos autos, que restaram devidamente demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do município.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.